Tribunal: TJMT
Processo: 1002040-13.2025.8.11.0055
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002040-13.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EDNA RIBEIRO DE SOUZA CORREIA - CPF: 946.698.721-68 (RECORRENTE), RUY FERREIRA JUNIOR - CPF: 195.387.458-41 (ADVOGADO), ECOPOWER AUTOMACAO RESIDENCIAL E ENERGIA RENOVAVEL LTDA - ME - CNPJ: 18.269.815/0001-36 (RECORRIDO), ARANY MARIA SCARPELLINI PRIOLLI L APICCIRELLA - CPF: 303.032.428-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO. PRAZO CONTRATUAL CUMPRIDO. ATRASO NA HOMOLOGAÇÃO POR RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A preliminar de cerceamento de defesa não merece acolhimento, porquanto o julgamento antecipado da lide encontra amparo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais, quando a prova documental é suficiente para formar o convencimento do julgador. Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, sendo desnecessária a dilação probatória quando os elementos dos autos são suficientes para o julgamento da causa.

2. A controvérsia consiste em definir se houve descumprimento contratual por parte da empresa fornecedora de sistema de energia solar fotovoltaica e, em caso positivo, se tal conduta gerou danos materiais e morais indenizáveis à consumidora, considerando que a sentença julgou improcedentes os pedidos indenizatórios.

3. A relação entre fornecedora de sistema de energia solar e consumidor configura relação de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor. No entanto, a inversão do ônus da prova não dispensa o consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, nem autoriza o julgador a desconsiderar a verdade dos fatos quando esta se encontra claramente demonstrada nos autos.

4. Da análise dos elementos probatórios constantes nos autos, especialmente a ordem de serviço (id. 307421440) e documentação da concessionária de energia (ids. 307421441, 307421442 e 307421443), verifica-se que a instalação física do sistema fotovoltaico foi concluída em dezembro de 2023, dentro do prazo contratual de 80 dias corridos estabelecido no contrato firmado em 20/09/2023 (id.
307421417)
. O eventual atraso na efetiva ativação do sistema decorreu exclusivamente de procedimentos de homologação junto à concessionária Energisa, conforme expressamente previsto na cláusula quarta, parágrafo quinto, do contrato (id. 307421417 - Pág. 3).

5. A cláusula quarta do contrato, em seu parágrafo quarto, expressamente prevê que o prazo de instalação não abrange o prazo de homologação do sistema fotovoltaico, sendo este de total responsabilidade da Companhia de Energia Elétrica após a solicitação de vistoria pela vendedora. O parágrafo quinto estabelece que, sendo necessária a realização de obra na rede pela companhia de energia elétrica, o prazo contratual ficará imediatamente suspenso até o término da obra, por se tratar de prazo exclusivamente gerido pela companhia de energia elétrica. Tais cláusulas são válidas e não contrariam o Código de Defesa do Consumidor, pois estabelecem de forma transparente a divisão de responsabilidades entre a fornecedora e a concessionária de energia.

6. O documento de procuração (id. 307421417 – Pág. 9) demonstra que a recorrida possuía procuração outorgada em 26/09/2023 para representar a consumidora junto à concessionária de energia. O fato de o esposo da autora ter acompanhado ou auxiliado no processo de homologação junto à Energisa não descaracteriza o cumprimento da obrigação contratual pela recorrida, nem comprova inércia da empresa.

7. Os alegados danos materiais não restaram comprovados, pois fundamentados em estimativa de geração hipotética e não no efetivo prejuízo sofrido pela consumidora. As contas de energia juntadas aos autos (ID 307421419) demonstram consumo inferior ao valor pleiteado, tendo a própria recorrida efetuado reembolso parcial de valores por mera liberalidade (ID 307421444).

8. Quanto aos danos morais, a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores estabelece que o mero inadimplemento contratual, por si só, não gera direito à reparação moral, salvo quando acompanhado de circunstâncias excepcionais que extrapolem os dissabores ordinários da vida contratual, o que não se verifica no caso concreto.

9. Nesse sentido, é a jurisprudência:

“RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO. PRAZO CONTRATUAL DE 80 DIAS. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA (ENERGISA) LIMITADA À HOMOLOGAÇÃO E INSTALAÇÃO DO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSOS PROVIDOS. O contrato celebrado entre as partes previa o prazo de 80 (oitenta) dias para a instalação do sistema fotovoltaico, contados do pagamento inicial. A empresa ECOPOWER cumpriu o prazo estabelecido, conforme documentação acostada aos autos, afastando a alegação de atraso relevante para fins de dano moral. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica (ENERGISA) se restringiu à homologação e à instalação do medidor bidirecional, sendo que não houve necessidade de adequação da carga elétrica da unidade consumidora. A ENERGISA procedeu à instalação do medidor sem atraso e dentro de suas obrigações contratuais. O mero descumprimento de prazo contratual, quando não há violação significativa à esfera íntima da parte autora, caracteriza-se como um aborrecimento cotidiano e não é suficiente para ensejar a reparação por danos morais, conforme entendimento pacífico da jurisprudência. Recursos das reclamadas providos para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, afastando a condenação por danos morais. (N.U 1001872-02.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)”.

10. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do que autoriza o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, servindo a presente súmula de julgamento como acórdão.

11. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

12. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas, contudo, fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

13. É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026